Tribunal: STF
Processo: RE 1544633
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 106, p. 24):



     



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CARGO ESPECÍFICO (GDACE). LEI 12.277/2010. EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. ART. 3º DA EC Nº 47/2005. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. INTEGRALIDADE. ESTABILIDADE FINANCEIRA. 



    - O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que são pagas aos servidores ativos.



     - Avaliados os servidores em atividade, o pagamento da GDACE aos pensionistas e aposentados deverá observar o art. 22 da Lei 12.277/2010, inclusive para as aposentadorias deferidas antes do advento da Constituição Federal de 1988, ou ainda sob a égide da redação do § 8º do artigo 40 do referido Diploma anterior àquela conferida pela EC 41/03 (original e decorrente da EC 20/1998), o que não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes do STF. 



    - A garantia da integralidade não abrange parcela da remuneração cujo caráter seja variável e pressuponha avaliação segundo critérios preestabelecidos, como a gratificação de desempenho.



     - A incorporação aos proventos de aposentadoria de gratificação relacionada à atividade concretamente exercida pelo servidor (gratificação de desempenho) decorre de lei que a preveja expressamente. É o que o Supremo Tribunal Federal em algumas oportunidades já denominou como 'estabilidade financeira'. A estabilidade financeira, entrementes, se dá na forma da lei, pois dela decorre, não se confundindo com direito à integralidade. Não há, e não havia anteriormente, garantia constitucional de incorporação aos proventos de aposentadoria de gratificação com natureza pro labore faciendo. 



    - O artigo 3º da EC 47/2005 não assegura aos servidores públicos civis o direito ao pagamento de gratificação de desempenho com base na última remuneração recebida. A integralidade constitui garantia de aposentadoria sem que operada qualquer redução no que toca às verbas de natureza permanente.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (eDOC 121).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 40, § 4º e §8º, da Constituição da República.



    Nas razões do recurso, alega-se, em suma, que (eDOC 131, p. 10):



    “(...) a limitação do pagamento igualitário entre ativos e inativos é tema pacífico em nossos tribunais superiores: a limitação se dá com a homologação dos resultados. Ressalta-se, igualmente, que não há pedido de pagamento igualitário entre ativos e inativos após avaliação em momento algum. O que se quer é que seja respeitada a garantia da paridade do autor também no recebimento da gratificação e seja considerado que jamais houve avaliação institucional.



     O que se discute aqui é apenas o pagamento pós-avaliação individual, seja porque não existe avaliação institucional (a avaliação é dividida em individual e institucional) ou porque a garantia de paridade do autor deve ser preservada. 



    Entende o autor que não há como considerar fim da paridade no pagamento da gratificação como afirma a decisão recorrida. O pagamento igualitário em razão da avaliação individual pode ter cessado, mas a paridade persiste, eis que prevista na CF. ”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso (eDOC 152).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial interposto pelo particular, deu provimento ao recurso para anular o acórdão proferido em embargos de declaração e determinar a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que fosse realizado novo julgamento para saneamento de vício (eDOC 176).



    Em nova análise dos aclaratórios, o TRF da 4ª Região procedeu à adequação determinada pelo STJ e acolheu os embargos de declaração do particular. Eis a ementa do julgamento (eDOC 191, p. 5):



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. 1. Conforme o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração tem cabimento contra qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015 também autoriza a interposição de embargos declaração contra a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, em incidentes de assunção de competência, ou, ainda, em qualquer das hipóteses descritas no art. 489, § 1º. 2. Providos os embargos de declaração da parte autora, para suprir omissão a fim de condenar a ré ao pagamento das diferenças de proventos decorrentes da Estrutura Remuneratória Especial prevista no art. 19, da L. 12.277/2010, incluída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos - GDACE, no período de 1º julho de 2010 a 30 de setembro de 2011, bem como para esclarecer a decisão embargada no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais. 3. À luz do disposto no art. 1.025 do NCPC, a interposição dos embargos de declaração, ainda que inadmitidos/rejeitados, autorizam o manejo de recurso às Instâncias Superiores, vez que os elementos suscitados integram o acórdão”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, constato que o recurso extraordinário interposto já não subsiste, posto que, após a anulação dos aclaratórios pelo STJ, o TRF acolheu os embargos e condenou a União ao pagamento das diferenças de proventos decorrentes da Estrutura Remuneratória Especial, prevista no art. 19, da Lei 12.277/2010, o que prejudica a análise do apelo extremo. Cito trechos da decisão (eDOC 191, p. 4):



    “Devem ser providos os embargos de declaração da parte autora, para suprir omissão a fim de condenar a ré ao pagamento das diferenças de proventos decorrentes da Estrutura Remuneratória Especial prevista no art. 19, da L. 12.277/2010, incluída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos - GDACE, no período de 1º julho de 2010 a 30 de setembro de 2011, bem como para esclarecer a decisão embargada no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais. 



    Dispositivo: 



    Ante o exposto, voto por proceder à adequação determinada pelo Colendo STJ e dar provimento os embargos de declaração da parte autora, nos termos da fundamentação.” (grifei)



    Observo que contra essa decisão não foram interpostos novos recursos dirigidos a esta Corte.



    Desse modo, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente